Tribunal: STF
Processo: Rcl 94478
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E
NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118.  INSUBSISTÊNCIA DO ACÓRDÃO REGIONAL: SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 

Relatório
1. Reclamação ajuizada por Sergipe, em 3.5.2026, contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Região e pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0000443-57.2022.5.20.0014, pelos quais teria sido desrespeitado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, e no Recurso Extraordinário
n. 1.298.647, Tema 1.118:
“DO RECURSO ORDINÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE
(...) Comprova-se, portanto, que o recorrente foi beneficiário dos serviços prestados pela reclamante, mas que não diligenciou de forma a fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviços no tocante ao cumprimento das obrigações trabalhistas pelo contratado, deixando ainda de adotar providências necessárias para evitar ou minimizar o dano experimentado pelos trabalhadores, caracterizando assim a culpa in vigilando. 
Destarte, caso reconhecido o inadimplemento da primeira reclamada, faz-se imperiosa a responsabilidade subsidiária do ora recorrente, haja vista que, nos moldes do posto nos arts. 843, § 1º, e 844, caput, in fine, da CLT, restou reconhecido nestes autos que o Estado recorrente falhou na fiscalização que lhe incumbia.
 Pelo exposto, conclui-se pela existência de culpa do Estado de Sergipe, assim como o seu dever de responder subsidiariamente pelos débitos trabalhistas reconhecidos como devidos com relação aos períodos em que fora favorecido pelo labor prestado pela parte autoral – nos moldes da Súmula nº 331, itens ‘V’ e ‘VI’, do C. TST. 
Importante ressaltar que a Lei de Licitações dá ao contratante a obrigação de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos (art.67, caput, e § 1º), com a imposição de sanções administrativas aos contratados pela inexecução total ou parcial do pactuado (art. 87), não podendo o art. 71 § 1º, da mesma lei, ser aplicado de modo irrefletido sem que seja manifestamente comprovada a correta execução, fiscalização e adimplemento contratuais, observada a incumbência de reparar quaisquer danos sofridos pelo trabalhador.
 Esclareça-se que aquilo que o referido termo impede é a transferência para o ente da administração de responsabilidade, o que aqui não se flagra, visto que a obrigação continua sendo da primeira reclamada, só alçando o 3º Reclamado ante a falta de adimplência dos valores devidos.
(...) Não obstante, existindo demonstração da ausência de fiscalização, ainda que decorrente de confissão, não há que se falar em ônus da prova.
(...) Destarte, reconhecido o inadimplemento da primeira reclamada e demonstrada a ausência de fiscalização do ora recorrente, faz-se imperiosa a sua responsabilidade subsidiária. 
Por tudo o exposto, conclui-se pela existência de culpa do recorrente e, também, de seu dever de responder subsidiariamente pelos débitos trabalhistas reconhecidos como devidos, com relação aos períodos em que fora favorecido pelo labor prestado pela parte Autora – nos moldes da Súmula nº. 331, itens ‘V’ e ‘VI’, do C. TST.
(...) Assim, a responsabilidade subsidiária alcança as parcelas devidas porque não existe exceção quanto à obrigação subsidiária; ao revés, ela envolve a responsabilidade integral e sucessiva, tanto que o responsável subsidiário pode exercer o benefício de ordem. 
Mantém-se a sentença” (fls. 2-20, e-doc. 10). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PROVA DOCUMENTAL DA FALTA DE ADEQUADA FISCALIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADA A ANÁLISE DA TRANSCENDÊNCIA. 1. A controvérsia diz respeito à responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas dívidas trabalhistas dos funcionários contratados. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão relativa à legitimidade da transferência à Administração Pública do ônus probatório concernente à ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pelas empresas contratadas, para fins de definição de sua responsabilidade subsidiária, no bojo do Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP. Esse reconhecimento ensejou a inclusão do Tema nº 1.118 no Ementário Temático da Tabela de Repercussão Geral do STF. 3. Ao concluir o julgamento do mérito do tema na sessão do dia 13/2/2025, cuja ata de julgamento foi publicada em 24/2/2025, o STF fixou tese segundo a qual ‘não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.’ 4. O acórdão impugnado no recurso em exame se baseou na constatação
de efetiva omissão do ente público quanto ao seu poder-dever fiscalizatório em razão da ocorrência de inadimplemento de FGTS pela empresa contratada e da comprovada ausência de medidas por parte da Administração Pública ante o inadimplemento da referida obrigação trabalhista por parte da contratada. Constata-se que o caráter habitual e sistemático da inobservância das obrigações trabalhistas, demonstrado pela irregularidade no depósito de FGTS, cujo recolhimento é habitual, e pela não adoção de quaisquer medidas administrativas ante o inadimplemento trabalhista da contratada, denota a ausência do mínimo empenho fiscalizatório, que, se empreendido, haveria identificado as violações por parte da contratada. 5. Tal análise se encontra alinhada com o que fora definido pelo STF na primeira tese do Tema de Repercussão Geral nº 1.118, uma vez que não se amparou exclusivamente em regra de inversão do ônus da prova, mas na apreciação do quadro fático refletido pelos documentos colacionados, que refletem a conduta omissiva da Administração. Além disso, está em consonância com a quarta tese do precedente, que dispõe ser dever da Administração adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, o que comprovadamente inexiste no caso concreto, como consignado pelo Regional. 6. Para concluir em sentido diverso, portanto, seria necessário reexaminar a prova documental produzida nos autos, o que é vedado nesta instância extraordinária, por aplicação do disposto na Súmula nº 126 do TST. Prejudicado o exame da transcendência. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(...) 
O acórdão impugnado no recurso em exame se baseou na constatação de efetiva omissão do ente público quanto ao seu poder-dever fiscalizatório em razão da ocorrência de inadimplemento de FGTS pela empresa contratada e da comprovada ausência de medidas por parte da Administração Pública ante o inadimplemento da referida obrigação trabalhista por parte da contratada. Constata-se que o caráter habitual e sistemático da inobservância das obrigações trabalhistas, demonstrado pela irregularidade no depósito de FGTS, cujo recolhimento é habitual, e pela não adoção de quaisquer medidas administrativas ante o inadimplemento trabalhista da contratada, denota a ausência do mínimo empenho fiscalizatório, que, se empreendido, haveria identificado as violações por parte da contratada. 
Tal análise se encontra alinhada com o que fora definido pelo STF na primeira tese do Tema de Repercussão Geral nº 1.118, uma vez que não se amparou exclusivamente em regra de inversão do ônus da prova, mas na apreciação do quadro fático refletido pelos documentos colacionados, que refletem a conduta omissiva da Administração. Além disso, está em consonância com a quarta tese do precedente, que dispõe ser dever da Administração adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, o que comprovadamente inexiste no caso concreto, como consignado pelo Regional” (fls. 2-8, e-doc. 12). 

2. O reclamante informa que, na espécie, “o C. TST, ao manter a condenação subsidiária do Estado de Sergipe com base em uma interpretação que (...) inverte o ônus da prova e presume a culpa in vigilando a partir da ausência de documentos de fiscalização, usurpou a competência constitucional dessa Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários” (fl. 4, e-doc. 1). 

Explicita ter havido “atribuição de responsabilidade subsidiária ao
Estado de Sergipe, sem a observância rigorosa das balizas e teses vinculantes estabelecidas por esse Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade e de repercussão geral” (fl. 7, e-doc. 1). 

Afirma que o acórdão, “ao transferir o ônus da prova da fiscalização ao Estado de Sergipe mediante a presunção de culpa decorrente da confissão ficta e, consequentemente, presumir a culpa deste pela simples ausência de prova de fiscalização eficiente (ou pela mera constatação do inadimplemento), as decisões do TRT-20 e do TST ignoraram a premissa de que a responsabilidade não pode ser automática e que a culpa não pode ser presumida, pois a mera inadimplência da empresa contratada, por si só, não é suficiente para configurar a culpa da Administração” (fl. 9, e-doc. 1). 

Pede procedência da presente reclamação “de modo que seja parcialmente reformada a decisão reclamada, para afastar a responsabilidade subsidiária do Estado de Sergipe, por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (Tema 246) e RE/RG 1.298.647 (Tema 1118)” (fl. 14, e-doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao confirmar a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.

5. A decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Região, em 9.10.2023, contra a qual se volta o reclamante, não mais subsiste. Foi substituída pelo acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0000443-57.2022.5.20.0014, que se tornou o único ato judicial processualmente questionável, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 50.142-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI
Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA
DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).
6. O art. 1.008 do Código de Processo Civil dispõe que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.

Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 
“Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 
Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 879).

Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 
“Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 694).

7. Assim, o exame da presente reclamação deve prosseguir apenas em relação ao acórdão da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 

Em 10.9.2008, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, o Relator, Ministro Cezar Peluso, votou no sentido de não conhecer da ação, pela ausência de demonstração
da existência de controvérsia judicial relevante sobre a validade constitucional do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993.

O Ministro Cezar Peluso concluiu que o autor da ação não teria interesse jurídico de agir, pois eventual reconhecimento da constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 não afastaria a aplicação da Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que decorreria da apreciação de fatos, do comportamento da Administração Pública, não estando, portanto, fundamentada na inconstitucionalidade da norma objeto daquela ação.

O Ministro Marco Aurélio votou pela admissão da ação, concluindo demonstrada efetiva e relevante controvérsia judicial sobre a interpretação do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993. Afirmou que, se a jurisprudência trabalhista fosse pacífica quanto à responsabilização subsidiária da Administração Pública, o Tribunal Superior do Trabalho não teria editado a Súmula n. 331, projetando para o campo da inconstitucionalidade o § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, pelo que eventual procedência da ação declaratória resultaria na revisão daquele verbete pelo Tribunal trabalhista.

Acompanhei a dissidência inaugurada pelo Ministro Marco Aurélio, votando pelo conhecimento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e, no mérito, pelo reconhecimento da constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, nos termos seguintes:
“Na espécie, o dispositivo em questão – art. 71, § 1º, da Lei
n. 8.666/93 – regulamenta expressamente o art. 37, inc. XXI, da Constituição da República. (...)
Autorizada a contratação pela entidade da Administração Pública de obras e serviços, por meio de licitação, tem-se que a inadimplência dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere à pessoa estatal contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, quanto este não o tiver feito.
Não se poderia também onerar o objeto do acordo ou criar qualquer situação que venha restringir a regularização e o uso das obras ou edificações, inclusive perante o registro de imóveis, sem base legal para tanto.
Ao incumbir exclusivamente à empresa contratada o pagamento das obrigações trabalhistas dos empregados a ela vinculados, o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 fixa os limites da responsabilidade contratual do ente estatal na relação contratual firmada, o que não contraria a Constituição da República.  (...)
É certo que o dever de fiscalização cuidado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal diz respeito, prioritariamente, ao objeto do contrato administrativo celebrado. Todavia, é inegável que, em atenção ao princípio da legalidade, a Administração Pública não pode anuir com o não cumprimento de deveres por entes por ela contratados, do que dá notícia legal a norma agora posta em questão. 
Contudo, eventual descumprimento pela Administração Pública do seu dever legal de fiscalizar o adimplemento de obrigações trabalhistas por seu contratado, se for o caso, não impõe a automática responsabilidade subsidiária da entidade da Administração Pública por esse pagamento, pois não é capaz de gerar vínculo de natureza trabalhista entre a pessoa estatal e o empregado da empresa particular. Principalmente, se tanto ocorrer, isso não se insere no campo da inconstitucionalidade do dispositivo em causa. (...)
A aplicação do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93 não exime a entidade da Administração Pública do dever de observar os princípios constitucionais a ela referentes, entre os quais os da legalidade e da moralidade administrativa. 
Isso não importa afirmar que a pessoa da Administração Pública possa ser diretamente chamada em juízo para responder por obrigações trabalhistas devidas por empresas por ela contratadas.
Entendimento diverso resultaria em duplo prejuízo ao ente da Administração Pública, que, apesar de ter cumprido regularmente as obrigações previstas no contrato administrativo firmado, veria ameaçada sua execução e ainda teria de arcar com consequência do inadimplemento de obrigações trabalhistas pela empresa contratada” (DJ 9.9.2011).

Vencido quanto ao conhecimento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, o Ministro Cezar Peluso acompanhou-me no mérito e reajustou o voto antes proferido, ressaltando: “se esta Corte entender de conhecer ainda assim quanto ao mérito, não tenho nada que discutir. Considero a norma constitucional também, o que não impedirá que a Justiça do Trabalho continue reconhecendo a responsabilidade da Administração com base nos fatos de cada causa” (DJ 9.9.2011). 

Afirmei ser o  § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 taxativo e que, “no contrato administrativo, não se transferem ônus à Administração Pública que são entregues ao contratado. Se a Justiça do Trabalho afasta, ela tem que afastar essa norma por inconstitucionalidade, porque senão é descumprimento de lei. Não há alternativa” (DJ 9.9.2011).

Em 24.11.2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal julgou procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, vencido o Ministro Ayres Britto e impedido o Ministro Dias Toffoli, para reconhecer constitucional o § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993. 

8. Atentos à necessidade de se esclarecerem as balizas pelas
quais a Administração Pública poderia vir a ser, excepcionalmente, responsabilizada pela “inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais”, os Ministros deste Supremo Tribunal assim se pronunciaram:
“O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – É bem verdade que os pontos que têm sido suscitados pelo TST fazem todo o sentido e talvez exijam dos órgãos de controle, seja TCU, seja Tribunal de Contas do Estado, aqueles responsáveis pelas contas do município, que haja realmente a fiscalização, porque, realmente, o pior dos mundos pode ocorrer para o empregado que prestou o serviço, a empresa recebeu da Administração, mas não cumpriu os deveres elementares. Então, essa questão continua posta e foi o que o TST,
de alguma forma, tentou explicitar ao não declarar a inconstitucionalidade da lei e resgatar a ideia da súmula, para que haja essa culpa in vigilando, fundamental. Nós tivemos esses casos aqui mesmo na administração do Tribunal e tivemos de fiscalizar, porque pode ocorrer que a empresa terceirizada receba, como sói acontecer, em geral, o Poder Público é adimplente, pelo menos no plano federal essa questão não se coloca, mas não cumpre esses deveres elementares. Talvez, aqui, reclamem-se normas de organização e procedimento por parte dos próprios órgãos que têm de fiscalizar, inicialmente são os órgãos contratantes e, depois, os órgãos fiscalizadores. De modo que haja talvez até uma exigência de demonstração de que se fez o pagamento, o cumprimento pelo menos das verbas elementares: pagamento de salário, recolhimento da Previdência Social e do FGTS. 
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Mas já há. A legislação brasileira exige. Só se pode pagar a posteriori, por exemplo, nesses casos dos contratos, e se está quitada com a Previdência, porque inclusive a empresa não pode mais contratar. É que talvez ela não esteja sendo cumprida, o que não significa ausência de lei.
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE E RELATOR) – Vossa Excelência está acabando de demonstrar que a Administração Pública é obrigada a tomar atitude que, quando não toma, configura inadimplemento dela! 
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Claro, não discordo disso. 
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Na verdade, apresenta quitação em relação à Previdência, aos débitos anteriores. 
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE E RELATOR) – Dela. Isso é que gera responsabilidade que vem sendo reconhecida pela Justiça do Trabalho. Não é a inconstitucionalidade da norma. A norma é sábia. Ela diz que o mero inadimplemento não transfere a responsabilidade. O mero inadimplemento deveras não transfere, mas a inadimplência da obrigação da Administração é que lhe traz como consequência uma responsabilidade que a Justiça
do Trabalho eventualmente pode reconhecer a despeito da constitucionalidade da lei. 
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – O que estava acontecendo, Presidente, é que, na quadra que se desenhou, a Justiça do Trabalho estava aceitando, de forma irrestrita, a responsabilidade do ente estatal. 
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE E RELATOR) – Agora há de ser no sentido de que ela vai ter de examinar os fatos. Estou de acordo. Vai ter de examinar os fatos. 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, sabemos o que ocorre quando se edita verbete sobre certa matéria. A tendência é partir-se para a generalização. 
A SENHORA MINISTRA ELLEN GRACIE – É muito pouco provável que a Justiça do Trabalho tenha examinado a responsabilidade desses administradores para definir se houve, ou não, culpa in eligendo, se houve, ou não, falta de fiscalização. É bem pouco provável. 
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE E RELATOR) – Se todos estiverem de acordo, eu também supero a preliminar e julgo a ação procedente, porque não tenho dúvida sobre a constitucionalidade” (DJ 9.9.2011).

9. O reconhecimento da constitucionalidade de norma pela qual se veda a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas e fiscais resultantes da execução
do contrato decorre do entendimento de se presumirem os atos administrativos válidos, legais e legítimos.

10. Em estudo sobre o tema, anotei:
“Considerada atributo do ‘ato administrativo’, a presunção de validade dos comportamentos da Administração Pública é um reflexo do princípio da juridicidade [legalidade] administrativa. Somente
é válido o comportamento conforme e compatível, extrínseca e substancialmente, com o Direito. 
A presunção, em Direito, é conceituada por Clóvis Beviláqua como ‘A ilação que se tira de um fato conhecido para provar a existência de outro desconhecido’.
Sendo a juridicidade obrigatória para a Administração Pública, não se cogita que dela se subtraia o administrador público ou aquele que em nome ou por delegação administrativa atue, pelo que se supõe, primária e precariamente, que os atos da Administração sejam consoantes e compatíveis, em forma e substância, com o quanto disposto no Direito vigente.
A presunção de validade dos atos da Administração Pública exerceria, no Direito Administrativo, segundo alguns autores, o papel que a boa-fé exerce no Direito Privado, tendo ambos a mesma finalidade, qual seja, a de assentar os fundamentos de certeza e consistência jurídica das relações firmadas, realizando-se, destarte, a função estabilizadora que compete ao Direito.
Por presunção de validade entende-se aqui, pois, a ilação, elementar, precária e relativa, de cada ato da Administração Pública ser conforme e compatível com o Direito.
Esta presunção não se atem aos aspectos formais dos atos da Administração Pública, devendo ser considerada também quanto aos aspectos material e teleológico do comportamento. Estende-se ela, pois, a todos os elementos do ato da Administração Pública, forma e merecimento, e a todos os elementos que lhe integram a essência como o perfeito atendimento do interesse público, à Justiça, à equidade e à moralidade pública. (…)
Se a cada comportamento administrativo correspondesse embargo de algum interessado e não houvesse aquela presunção, somente prevaleceria o direito de petição e negados seriam outros direitos fundamentais. Assim, o interesse público fundamenta também aquela presunção de validade, não podendo o seu questionamento embaraçar a atividade administrativa, salvo nas hipóteses em que o próprio ato pelo qual ela se veicule seja suspenso em razão da arguição feita e das demonstrações nele apresentadas no sentido de sua invalidade.
No Direito, a presunção de validade dos atos jurídicos e, em especial, dos atos da Administração Pública, de que aqui se cuida, nem sempre é expressa em norma jurídica, conquanto ela repouse no sistema de Direito adotado. Salvo hipóteses concernentes a atos administrativos especificados pela legislação, tal presunção dispensa declaração expressa, sem que apenas por isso seja considerado inexistente ou de aplicação restrita.
O seu fundamento jurídico determina a sua natureza. Assim, a presunção de validade dos atos administrativos pode ser comum (hominis ou juris tantum) ou legal (de jure).
Para a generalidade dos atos da Administração Pública prevalece a presunção comum, contestável e extinguível mediante comprovação da ruptura ou da afronta ao Direito neles encontrada ou por eles cometida. A prova da invalidade do ato fulmina-o e determina a sua retirada do mundo jurídico. Daí por que antes se afirmou ser a presunção de validade relativa e sujeita à contrastação.
A presunção comum, diversamente da legal, não dispensa a autoridade administrativa do ônus da prova, mas coloca-a em situação passiva, cabendo ao autor da impugnação produzir a demonstração
das irregularidades alegadas” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais da Administração Pública. Belo Horizonte: Lê, 1994. p. 121-123).

11. As declarações e informações oficiais de agentes públicos no exercício do ofício têm presunção relativa (juris tantum) de legitimidade e devem prevalecer até prova idônea e irrefutável em sentido contrário.

A exceção à norma geral estabelecida no § 1º do art. 71 da Lei
n. 8.666/1993 é a responsabilização subsidiária da Administração Pública em caso de descumprimento de contrato firmado com empresa terceirizada, contrato administrativo, que não se confunde com os contratos de trabalho ajustados entre empresa vencedora de licitação e seus trabalhadores. 
Como toda exceção, deve ser interpretada com parcimônia e cautela, pois a manutenção de atos reclamados, como na espécie vertente, exige objetiva e cabal comprovação de a Administração Pública ter deixado de observar as normas referentes à validade do contrato firmado ou descumprido o dever de fiscalizar a execução deste.

Para afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Sem apresentação dessa prova, subsiste o ato administrativo, e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas com relação àqueles que não compõem seus quadros.

12. Não se está a sugerir seja a Administração Pública irresponsável pela conduta dos agentes públicos, entretanto os trabalhadores de empresa contratada não são agentes públicos.

Decorre da Constituição da República a obrigatória observância das normas legais que regem a atuação estatal, em especial os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

13. À luz desses princípios, a Administração Pública federal aprovou a Instrução Normativa n. 2/2008, alterada pela Instrução Normativa
n. 3/2009 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com o objetivo de disciplinar a conduta a ser adotada pelos gestores responsáveis pela execução e fiscalização dos contratos administrativos, repercutindo na esfera contratual trabalhista, determinando-se o adimplemento das obrigações acordadas entre a empresa contratada e seus empregados. 

Essa medida determinante do cumprimento das obrigações entre empresa e empregados reflete a preocupação da Administração Pública em impedir venha o trabalhador particular a ser prejudicado pela irresponsabilidade da empresa contratada. E